Tribunal: TJSP
Processo: 2345925-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da parte devedora no polo passivo do cumprimento de sentença - Como, na espécie, (a) a parte agravante credora formulou inclusão de sócios da parte agravada devedora, sem especificar, nem consequentemente, produzir prova que evidencie a plausibilidade de alegação da prática de atos de abuso da personalidade jurídica pela parte

Ementa:
EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da parte devedora no polo passivo do cumprimento de sentença - Como, na espécie, (a) a parte agravante credora formulou inclusão de sócios da parte agravada devedora, sem especificar, nem consequentemente, produzir prova que evidencie a plausibilidade de alegação da prática de atos de abuso da personalidade jurídica pela parte devedora, caracterizados pelo desvio de finalidade e a confusão patrimonial, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, e art. 50, do CC, aplicáveis à espécie, (b) de rigor, o indeferimento do pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, dado que não atende os requisitos legais para ter seu processamento admitido como de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.